Tribunal: TJDFT
Processo: 0719439-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. ART. 373, §1o, DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova em desfavor de instituição de ensino, onde supostamente ocorreram os fatos supostamente lesivos perpetrados por outro aluno da instituição, alegadamente em razão de falha no dever de cuidado da autora.
2. É admitida a inversão da lógica processual prevista nos incisos do art. 373 do CPC por força de lei (inversão ope legis) ou a critério do julgador (inversão ope judicis), neste caso, quando a parte, que a princípio possuía a incumbência do encargo probatório, tem nitidamente mais facilidade para produzir a prova essencial ao deslinde da causa, desde que não lhe seja impossível ou demasiadamente penosa sua produção. Inteligência dos §§1o e 2o do art. 373 do CPC.
3. Em sendo a instituição de ensino a parte detentora da prova (imagens de câmeras) que os autores/agravados desejam produzir nos autos, possui ela melhores condições de comprovar se houve ou não omissão da Instituição no dever de cuidado para com a Agravada menor, sobretudo quando as únicas pessoas que presenciaram o ocorrido são todas funcionárias da Instituição, que não podem ser ouvidas como testemunhas, mas apenas como meras informantes do Juízo. Logo, mostra-se escorreita a decisão que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.